Tribunal: TJDFT
Processo: 0705568-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705568-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDUINA BEZERRA CLEMENTE DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de ação de indenização por danos materiais que visa a condenação do Banco do Brasil SA por suposta gestão indevida dos fundos do PASEP. In casu, discute-se a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil SA. Por força da decisão proferida no processo n. 0720138-77.2020.8.07.0000, houve a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 16, em sessão realizada no dia 24/08/2020. Ato contínuo, em 26/08/2020, foi proferida decisão determinando a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que contenham controvérsia a respeito a seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Desta forma, considerando que a matéria afetada é objeto do presente recurso, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO com fulcro no artigo 982 do Código de Processo Civil até ulterior julgamento do IRDR n. 16 em trâmite neste Tribunal de Justiça. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator